Tribunal: CARF
Processo: 10855.720042/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720042/2008-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.434 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2003
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
ÁREA
DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL (APA). ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
RESTRIÇÃO DE USO. NECESSIDADE.
Para efeito de exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse
ecológico aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já
estabelecidas para as Areas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de oficio relativo ao Imposto Sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, ano-calendário 2003, consubstanciado na Notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720042/2008-29
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.434 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720042/2008-29

Lançamento de fls. 03/10, relativo ao imóvel rural denominado Complexo de Itupararanga, com
área total de 7.742,8 ha, NIRF 0.334.910-1, localizado no município de Ibiúna - SP.
A fiscalização glosou parte da área declarada como sendo de preservação
permanente, reduzindo-a de 7.060,9 ha para 4.847,4 ha, além de alterar o VTN, com base no
SIPT, correspondente ao menor valor por aptidão agrícola, conforme demonstrativo de fl. 243.
Por meio do Acórdão no 04-20.794, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Campo Grande –DRJ/CGE, por entender que o fato de um imóvel estar
localizado em Área de Proteção Ambiental – APA, por si só, não o torna, automaticamente,
isento de ITR, mas, somente as Áreas de Preservação Permanente – APP nela contidas, sejam as
definidas pelo só efeito do Código Florestal ou assim declaradas por Ato do Poder Público em
caráter especifico para determinada área da propriedade e desde que cumpridas as demais
exigências legais para a exclusão tributária.
Em sessão plenária de 12/03/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2102-001.848 (fls. 596/607), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Ano-calendário: 2003
NÃO PROSPERA A ARGUMENTAÇÃO DE NULIDADE DO TRABALHO FISCAL
OU MESMO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUANDO PRESENTES
TODOS OS ELEMENTOS QUE EMBASAM O TRABALHO FISCAL E AS
DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIAS OU DILIGENCIAS.
Não há nulidade do trabalho fiscal, tão pouco do processo administrativo, quando neles
presentes todos os elementos que embasam o trabalho fiscal que ensejou a exigência do
imposto, não vislumbrando assim, necessidade de perícia ou qualquer procedimento
para que as decisões sejam validamente proferidas.
ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PROVIDO O RECURSO
As áreas de Proteção Ambiental e de Preservação Permanente, devidamente
comprovadas através de diploma legal estadual e constantes em ADA - Ato Declaratório
Ambiental, em data que precedeu ao trabalho fiscal, não estão sujeitas à tributação do
imposto, devendo assim, ser afastada a pretensão fiscal.
O VTN ATRIBUÍDO PELA FISCALIZAÇÃO COM BASE NA SIPT CONSTITUI
PRESUNÇÃO RELATIVA, PODENDO SER AFASTADA PELO CONTRIBUINTE
O VTN atribuído pela fiscalização com base na SIPT constitui presunção relativa,
podendo ser afastada pelos contribuintes com documentos que evidenciem
circunstancias ou apresentem fatos que justifiquem a declaração da sua improcedência,
o que não ocorreu no presente caso.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em REJEITAR as
preliminares suscitadas e, no mérito, em DAR parcial provimento ao recurso para
restabelecer a área de preservação permanente, nos termos do voto do relator.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
em 12/12/2012 (fl. 608) que, em 21/12/2012, interpôs, tempestivamente, os embargos de fls.
609/610 (fl. 611), os quais foram rejeitados por força do despacho de fls. 617/621.
Remetido o processo à PGFN para ciência do despacho de embargos em
15/08/2014 (fl. 622), em 18/08/2014, foi apresentado do Recurso Especial de fls. 623/627, ao
qual foi dado seguimento para rediscussão da matéria “Necessidade de apresentação de ato
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.434 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720042/2008-29

específico do Poder Público para comprovação da existência de Área de Interesse
Ecológico”.
À guisa de paradigmas, foram apresentados os Acórdãos no 2202-002.368 e no
2201-001.522, assim ementados:

Acórdão no 2202-002.368
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.
O fato de o imóvel estar inserido, total ou parcialmente, em Área de Proteção Ambiental
APA, assim declarada em caráter geral, não isenta o imóvel de tributação pelo ITR; é
preciso que o imóvel seja declarado como área de proteção por ato específico do
Poder Público que amplie as restrições de uso definidas legalmente para as áreas de
preservação permanente e de reserva legal. Recurso negado. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. (Destaque da Recorrente)
Acórdão no 2201-001.522
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL APA.
As áreas de propriedades privadas inseridas dentro dos limites de urna APA podem ser
exploradas economicamente, desde que observadas as normas e restrições imposta pelo
órgão ambiental, Assim, para efeito de exclusão do ITR, somente serão aceitas como
áreas de utilização limitada/área de interesse ecológico aquelas assim declaradas,
em caráter especifico, mediante ato específico da autoridade competente, estadual
ou federal, conforme o caso.
ITR. ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DO ADA.
Por se tratar de áreas ambientais cuja existência independe da vontade do proprietário e
de reconhecimento por parte do Poder Público, a apresentação do ADA ao Ibama não é
condição indispensável para a exclusão das áreas de preservação permanente e de
reserva legal, de que tratam, respectivamente, os artigos 2o e 16 da Lei no 4.771, de
1965, para fins de apuração da área tributável do imóvel. Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos. (Destaque da Recorrente)
Para fundamentar seu apelo, a Fazenda Nacional recorre aos Acórdãos no 2201-
001.522 e no 2801-00.524:
A Fazenda Nacional adota como razões a elucidativa fundamentação
apresentada pelo acórdão paradigma no 2201-001.522:
Pois bem, a Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC cujo objetivo é a utilização racional
dos recursos naturais, sendo admitida a coleta e uso comercial ou não desses recursos.
Com efeito, a propriedade privada inserida dentro dessa Área de Proteção Ambiental
pode ser explorada economicamente, desde que observadas as normas e restrições
impostas pelo órgão ambiental gestor. As restrições variam dentro de uma APA de
forma que o zoneamento ecológico-econômico indicará as atividades a serem
encorajadas em cada zona e as que deverão ser limitadas, restringidas ou proibidas.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.434 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720042/2008-29

Daí decorre a necessidade do reconhecimento específico do poder público
para determinadas áreas da propriedade particular, ou seja, em que zona
ecológica e econômica a autoridade ambiental irá enquadrar a propriedade. (ou frações
desta).
Portanto, para efeito de exclusão do ITR não serão aceitas como de
interesse ecológico ou como de preservação permanente as áreas assim
declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como as situadas em
APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas
áreas da propriedade particular.
Nesse sentido, como bem pontuou o acórdão recorrido, em que pese o laudo de
vistoria do IEF – Instituto Estadual de Florestas (fls. 72/73 e 197/198), informando
que toda a área está inserida nos limites da APA Fernão Dias, para fins de exclusão
do ITR, faz-se necessário a apresentação de Ato de órgão competente federal ou
estadual reconhecendo a mesma como tal na forma do art. 10, § 1o, inciso II,
alíneas “b”, da Lei 9.393/96.
Sobre o tema este Órgão Administrativo já se manifestou no sentido da
necessidade ato específico da autoridade competente, consoante a ementa transcrita:
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL APA. As áreas de propriedades privadas inseridas
dentro dos limites de urna APA podem ser exploradas economicamente, desde que
observadas as normas e restrições imposta pelo órgão ambiental, Assim, para efeito de
exclusão do ITR, somente serão aceitas corno áreas de utilização limitada/área de
interesse ecológico aquelas assim declaradas, em caráter especifico, mediante ato
específico da autoridade competente, estadual ou federal, conforme o caso. (Acórdão no
2801-00.524 – 1a Turma Especial)
Destarte, pela ausência de ato específico da autoridade competente não é
possível considerar a área informada pela recorrente como de interesse ecológico
para fins de exclusão do ITR. (Destaque da Recorrente)
Faz referência ainda aos Acórdãos no 2801-003.610 e no 2801-003.231
Requer o restabelecimento da autuação, tendo em vista a ausência de ato
específico da autoridade competente.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 05/05/2016 (fl. 643), a Contribuinte, em
18/05/2016, interpôs o Recurso Especial de fls. 646/660, que foi rejeitado, conforme despacho de
fls. 701/705 e 737/742. Também em 18/05/2016 (fl. 682), a contribuinte ofereceu contrarrazões
ao apelo fazendário (fls. 683/697), alegando o que segue:
 O Recurso Especial da Fazenda Nacional não pode prosperar, tendo em
vista que a Recorrida além de atender plenamente aos requisitos impostos
pela legislação, obteve Declaração do próprio Diretor Executivo da
Fundação Florestal do Estado de São Paulo comprovando que a área
declarada na DITR/2003 está totalmente inserida nos limites da Área de
Proteção Ambiental Itupararanga. É o que restará demonstrado.
 A Recorrida informou na sua Declaração anual do ITR que o Complexo de
Itupararanga possui uma área total de 7.742,8ha, sendo que 6.821,29ha
estão inseridos nos limites da Área de Proteção Ambiental (“APA”) de
Itupararanga, nos termos da Declaração expedida em 14 de agosto de
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.434 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720042/2008-29

2008, pelo Diretor Executivo da Fundação Florestal do Estado de São
Paulo.
 A Área de Proteção Ambiental de Itupararanga foi criada pela Lei Estadual
no 10.100/98 (alterada pela Lei no 11.579/03) objetivando o uso sustentável
e a conservação ambiental de seu território. Além disso, posteriormente,
parte da área do Complexo de Itupararanga foi alagada por ato do Poder
Público para compor o reservatório da Usina Hidrelétrica de Itupararanga,
responsável pelo abastecimento público de 63% da população da região.
 Destacada a importância ecológica do Complexo de Itupararanga, a Lei de
Política Agrícola (Lei no 8.171/1991), prevê a isenção de tributação pelo
ITR das áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas sem
a necessidade de qualquer comprovação por parte do contribuinte para que
se proceda à exclusão da área tributável conforme segue
 No mesmo sentido, a Lei 9.393/1996, em seu artigo 10, § 1o, inciso II, “b”.
 Somente a legislação já é o bastante para demonstrar que as áreas de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas são
reconhecidamente isentas do recolhimento do ITR.
 Mesmo com a própria legislação regulamentando o tema ora tratado, tanto
a Autoridade Fiscal como a Recorrente argumentam que a isenção do
imposto só é possível com a apresentação de ato específico do Poder
Público comprovando a existência de área de preservação ambiental.
 A Recorrida comprovou que:
Além de atender plenamente aos requisitos impostos pela legislação,
sendo que, apenas de início, a própria APA de Itupararanga foi criada
por meio de Lei Estadual no 10.100/98, objetivando o uso sustentável
e a conservação ambiental de seu território; e
Acostou aos autos Declaração expedida em 14 de agosto de 2008, pelo
Diretor Executivo da Fundação Florestal do Estado de São Paulo,
comprovando que da área total de 7.742,8ha do Complexo de
Itupararanga, 6.821,29 ha estão inseridos nos limites da APA de
Itupararanga.
 É incontestável que as Leis Estaduais no 10.100/98 e 11.579/03,
juntamente com a Declaração expedida pelo Diretor Executivo da
Fundação Florestal do Estado de São Paulo, declaram tratar-se de área de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, e, por isso, isentas de
tributação pelo ITR, nos exatos termos exigidos pela legislação federal que
regula a matéria.
 É totalmente incoerente a argumentação da Recorrente ao afirmar que não
houve a apresentação de ato específico do Poder Público. E nem se fale no
argumento de que “para efeitos de exclusão do ITR não serão aceitas (...)
as áreas assim declaradas, em caráter geral”.
 O Decreto Estadual que criou a APA de Itupararanga, assim como a
Declaração expedida pela Fundação Florestal do Estado de São Paulo, não
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.434 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720042/2008-29

declaram o interesse ecológico de forma geral, conforme alegado pela
Recorrente. Ao contrário, claramente descrevem a área da APA de
Itupararanga, delimitando-a e individualizando-a.
 A Recorrida ainda apresentou cópias do Atos Declaratórios Ambientais –
ADA do IBAMA – de 1997 e 2007, em que consta, expressamente, como
área de preservação permanente o total de 7.060,9 ha.
 Estar-se diante de uma situação inequívoca em que o Poder Público –
IBAMA – por meio da expedição do competente ato administrativo,
ratificou as informações prestadas pelo contribuinte.
 Por mais que a Recorrida tenha apresentado todos estes fatos e
documentos comprovando seu direito evidente, a Recorrente insiste em
alegar que é necessário Ato do Poder Público reconhecendo a área como
de preservação permanente – o que a Recorrida já comprovou – além de
entender ser indispensável declaração específica de interesse ecológico
sobre a área, expedida por autoridade competente – também já trazida aos
autos.
 Inclusive, um dos julgados citados pela Recorrente no Recurso Especial
reconhece que o Ato Declaratório Ambiental é documento suficiente para
excluir a referida área como tributável. Reproduz ementa do Acórdão no
2801-003.231
 Assim, não pode prevalecer as alegações do Recurso Especial no sentido
de que não foi apresentado ato competente para declarar as características
da área rural de propriedade da Recorrida, eis que foram apresentados os
documentos suficientes para tal fim, pois isso contraria a jurisprudência
deste Conselho.
 Além disso, no Processo Administrativo n° 10855.720044/2008-18 de seu
interesse, o qual trata do ITR de 2014, a Recorrida obteve êxito diante da
mesma discussão, restando decidido pela exclusão de referidas áreas da
tributação:
 Não restam dúvidas da existência da APA no Complexo de Itupararanga,
devendo ser mantido o acórdão recorrido nesta parte. Da mesma forma, no
que diz respeito às áreas de preservação permanente ("APP"), resta
evidente que o entendimento apresentado pela Recorrente não pode
prosperar.
 O artigo 104, parágrafo único, da Lei de Política Agrícola prevê a isenção
da tributação pelo ITR para as áreas de APP sem qualquer contra-
obrigação do contribuinte. Nessa mesma linha, a Lei no 9.393/1996, em
seu artigo 10, § 1o, inciso II, “a”.
 A legislação vigente expressamente estabelece que as áreas de preservação
permanente devem ser isentas do recolhimento do ITR. O
condicionamento da isenção a qualquer tipo de Ato do Poder Público não
encontra qualquer respaldo.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.434 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720042/2008-29

 Se a lei não condiciona a isenção do imposto ao reconhecimento por ato
específico, não há motivos para que os argumentos da Recorrente sejam
acolhidos. No que diz respeito à APA, conforme já exaustivamente
demonstrado, todos os requisitos legais exigidos foram preenchidos. Já no
que diz respeito á APP, a lei não prevê nenhuma formalidade a ser seguida
para que se proceda à exclusão da tributação pelo ITR.
 Por mais que o ADA tenha sido devidamente apresentado, mesmo que não
o tivesse sido seria evidente a isenção do ITR incidente sobre as áreas de
preservação permanente ocorre independentemente. A legislação é clara ao
dispor que as áreas de preservação permanente são não tributáveis para
fins de apuração do ITR, não dependendo de apresentação de ADA. A esse
propósito, confira-se a jurisprudência deste E. Conselho, bem como de
nossos Tribunais pátrios:
 Dessa forma, conclui-se pela efetiva existência da área de preservação
permanente num total de 7.060,9 ha, conforme declarado pela Recorrida
na DITR/2003, uma vez que, muito embora a apresentação do ADA não
seja obrigatória, o Poder Público – IBAMA – por meio da expedição do
competente ato administrativo, ratificou as informações prestadas pelo
contribuinte.
 Vale ressaltar que a apresentação do ADA passou a ser anual somente a
partir do exercício de 2007, conforme elucidado na pergunta 05 do
“Manual de Perguntas e Respostas do Ibama”.
 A partir de 2007, com a instituição da "obrigatoriedade" de apresentação
anual do ADA, a Recorrida, agindo diligentemente e de boa-fé, muito
embora convicta da desnecessidade de comprovação das APP's por meio
de Ato do Poder Público, houve por bem apresentar a competente
declaração.
 Diante do exposto, é notório que por qualquer prisma que se analise a
questão, a Recorrida agiu em conformidade com a legislação que regula a
matéria, seja ela de cunho federal ou administrativa, sendo, dessa forma,
totalmente comprovada e demonstrada a existência da área de preservação
de 7.060,9 hectares, declarada pela Recorrida na DITR/2003.
 Por fim, no que diz respeito a Lei n° 11.727/2008, que acrescentou a alínea
"f" ao incido II do § 1o do art. 10 da Lei n° 9.393/1996, ampliando o rol de
isenção do ITR também sobre áreas alagadas para fins de constituição de
reservatório de usinas hidrelétricas autorizadas pelo Poder Público, a
Recorrida reitera sua alegação acerca da impossibilidade de tributação de
tais áreas, uma vez que, é vedada a reforma tio in pejus.
 Dessa forma, a inclusão dos espelhos d’água nas APP’s está correto e,
assim como ocorre com as demais áreas ali incluídas, a não tributação pelo
ITR encontra pleno respaldo legal.

Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.434 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720042/2008-29

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se à necessidade de
apresentação de ato específico do Poder Público para comprovação da existência de Área
de Interesse Ecológico.
De acordo com a Notificação de Lançamento (fls. 3/10), a Contribuinte
apresentou Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), quantificando a área total do
imóvel rural em 7.742,8 ha. Desse total, 7.060,9 ha foram informados como APP e 677,0 ha
como área aproveitável.
Regularmente intimado, o Sujeito Passivo exibiu Atos Declaratórios Ambientais –
ADA, referentes aos anos de 1997 (fl. 32) e 2007 (fl. 35), em que consta Área de Preservação
Permanente – APP de 7.060,9 ha. Exibiu-se ainda Laudo Técnico (fls. 47/74) que descreve o
imóvel da seguinte forma:
DESCRIÇÃO
ÁREA (ha)
PERCENTUAL
Represa (espelho d'água)
3.833,9107
49,52%
Área do imóvel coberta por APP
1.013,5892
13,09%
Área do imóvel coberta pela APA Itupararanga
6.813,5185
88,00%
Área do imóvel coberta por APP e/ou APA
6.997,9951
90,38%
Área do imóvel livre de APP ou APA
744,8049
9,62%
Área total
7.742,80
100%
Em virtude do Laudo Técnico apresentado pela Contribuinte, a Fiscalização
considerou como áreas não sujeitas a tributação o somatório daquelas relativas à “Represa
(espelho d'água)”, 3.833,9 ha, e à “Área do imóvel coberta por APP”, 1.013,5, em um total de
4.847,4 ha, conforme se verifica do demonstrativo “Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)”
(fl. 9):

Declarado
Apurado
01.
Área Total do Imóvel
7.742,8
7.742,8
02.
Área de Preservação Permanente
7.060,9
4.847,4
03.
Área de Utilização Limitada
0,00
0,00
04.
Área Tributável (01 -02 - 03)
681,9
2.895,4
05.
Área Ocupada com Benfeitorias Uteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural
4,9
4,9
06.
Área Aproveitável (04 - 05)
677,0
677,0
Quando da análise da impugnação apresentada pelo Contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE, por meio do Acórdão
no 04-20.794 (fls. o 10510/522), também com base nas informações contidas no laudo técnico,
observou que a área de represa havia sido incluída na APA de forma inadequada, visto que, de
acordo com Lei Estadual/SP no 10.100/1998 (fl. 287), a área de proteção abrangia somente as
florestas em torno da represa, mas não o espelho d’água. Esclareceu a DRJ/CGE que a área
alagada passou a constituir a APA apenas em 2008, com a edição da Lei Estaudal/SP no
11.727/2008 (fl. 287), ou seja, em exercício posterior ao do lançamento.
Procedeu-se, então a uma nova distribuição das áreas da propriedade rural,
excluindo-se daquelas consideradas como não tributáveis a área da represa (3.833,9107) e
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.434 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720042/2008-29

incluindo-se mais 184,4766 ha, resultante da diferença entre as áreas denominadas no laudo
técnico de “Área do imóvel coberta por APP e/ou APA” e “Área do imóvel coberta pela APA
Itupararanga” (6.997,9951-6.813,5185), consoante quadro elaborado pela instância julgadora de
piso:
DESCRIÇÃO
ÁREA (ha)
Represa (espelho d'água)
3833,9107
APP fora da APA
1013,5892
APP dentro da APA
184,4766
APA diversa da APP
1966,018
Área livre de APP ou APA
744,8049
Área Total
7742,7994
Dessa forma, a DRJ/CGE concluiu que a APP representava, em verdade, 1.198,0
ha (1.013,5892 ha + 184,4766 ha), mas, a despeito disso, como a Fiscalização havia reconhecido
APP de 4.847 ha, de modo a evitar reformation in pejus, não houve alteração na área definida
como tal na Notificação de Lançamento.
O Colegiado a quo, a seu turno, restabeleceu as deduções, por entender que a
APA e a APP estariam devidamente amparadas por lei estatual e informadas em ADA.
A Fazenda Nacional, aduz que a decisão recorrida deve ser reformada, por
inexistir ato específico da autoridade competente, estadual ou federal, que reconheça as áreas em
discussão como de interesse ecológico.
Contrapondo-se ao apelo fazendário, a Recorrida infere que atendeu plenamente
aos requisitos legais para se beneficiar da isenção, pois a APA de Itupararanga, criada pela Lei
Estadual/SP no 10.100/1998, informada como APP, tem por objetivo o uso sustentável e a
conservação ambiental de seu território. Informa que apresentou cópias dos Atos Declaratórios
Ambientais – ADA do IBAMA – de 1997 e 2007, em que consta expressamente como área de
preservação permanente o total de 7.060,9 ha e ainda que acostou aos autos Declaração expedida
pelo Diretor Executivo da Fundação Florestal do Estado de São Paulo (fl. 285), comprovando
que da área total de 7.742,8 ha do Complexo de Itupararanga, 6.821,29 ha estão inseridos nos
limites da APA.
Entende a Contribuinte ser incontestável que as Leis Estaduais no 10.100/1998 e
11.579/2003, juntamente com o documento expedido pelo Diretor Executivo da Fundação
Florestal do Estado de São Paulo, declaram tratar-se de Área de Interesse Ecológico para a
proteção dos ecossistemas, e, por isso, isentas de tributação pelo ITR, nos exatos termos exigidos
pela legislação federal que regula a matéria.
Pois bem.
Convém esclarecer, que a criação de áreas de proteção ambiental, via de regra,
não tem o condão de excluí-las da tributação pelo ITR. Para tanto, ainda que definidas como
APA, essas áreas precisam ser declaradas, por ato específico, como de interesse ecológico,
mediante ampliação das restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e de
reserva legal (APP e ARL), conforme expressamente estabelecido na alínea “b” do inciso II do §
1o da Lei no 9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.434 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720042/2008-29

§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
[...] (Grifou-se)
De se esclarecer que a Lei no 4.771/1965, na redação data pela Medida Provisória
no 2166.67/2001, vigente à época dos fatos geradores, estabelece que a APP, trata-se de área
protegida “com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas”. Trata-se de área considerada por demais
relevante, cuja manutenção da integridade é obrigatória. Há inclusive vedação de exploração de
atividade econômica nesse tipo de área.
Já a ARL é definida como a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de cada
propriedade rural, onde não é permitido o desmatamento. É vista como necessária ao uso
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas. Uma vez averbada
no registro de imóveis competente, é vedada a alteração de sua destinação, mesmo nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área.
No caso da APA de Itupararanga, inexiste o ato específico exigido expressamente
por lei e, além disso, a norma que a instituiu (Lei Estadual/SP no 10.100/1998) não ampliou as
restrições estabelecidas para áreas de reserva legal ou de preservação permanente, como se pode
verificar do exame de seu art. 3o:
Art. 3o - Legislação posterior estabelecerá normas para:
I - plano de manejo e gestão da área;
II - restrições de uso industrial; e
III - restrições de uso habitacional.
Parágrafo única - A Secretaria Estadual da Meio Ambiente fiscalizará a citado “Área de
Proteção Ambiental”. (Grifou-se)
Observe-se que o art. 3o Lei Estadual/SP no 10.100/1998 faz menção tão-somente
a restrições relacionadas à utilização do território da APA para fins industrial e habitacional,
muito aquém do estabelecido para APP ou ARL e, de mais a mais, reserva o estabelecimento
dessas restrições para “legislação Posterior”. Significa dizer que embora tenha instituído a APA
de Itupararanga, a Lei Estadual somente previu algumas poucas restrições para o uso da área,
mas sequer regulamentou tais restrições.
Desse modo, verifica-se impossibilitada a exclusão dessa área da base de cálculo
do ITR, eis que inexistente o pressuposto presente na alínea “b” do inciso II do § 1o da Lei no
9.393/1996, necessário a considera-la como Área de Interesse Ecológico.
E mais, o documento expedido pelo Diretor Executivo da Fundação Florestal do
Estado de São Paulo (fl. 285), que a Recorrida diz fazer prova de suas alegações, tão-somente se
presta a informar que parte do imóvel rural objeto da autuação encontra-se localizado no interior
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.434 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720042/2008-29

da APA de Itupararanga, mas em momento algum declara que qualquer fração desse imóvel
caracteriza-se como Área de Interesse Ecológico, tampouco indica existir algum tipo de restrição
ao uso do espaço compreendido na área de proteção ambiental, não se prestando, portanto, a
fazer prova de que referida área encontra-se abrangida pela isenção prevista na alínea “b” do
inciso II do § 1o da Lei no 9.393/1996. Além do que, o art. 3o Lei Estadual/SP no 10.100/1998
reserva o estabelecimento de restrição ao uso da APA a “legislação posterior”, e não a
expediente emitido por dirigentes de órgãos ou entidades da Administração Estadual.
Registre-se ainda que o lançamento não foi efetuado com base em glosa de Área
de Interesse Ecológico, visto que na DITR do exercício a que se refere a autuação não foi
informada a existência desse tipo de área ambiental. O que se informou na DITR foram 7.060,9
ha de APP, sendo que, como visto, o laudo apresentado pela própria Contribuinte revela inexistir
no imóvel APP com essa extensão.
Como se verificou acima, referido laudo apresenta demonstrativo que faz
referência a “Área do imóvel coberta por APP” equivalente a apenas 1.013,5892 ha e, a despeito
das ponderações feitas pelo órgão julgador de primeira instância, a Fiscalização considerou que
essa área, somada àquela relativa à represa (espelho d’água), 3.833,9107 ha, poderiam ser
excluídas da base de cálculo do imposto. Efetuou-se, então, a glosa 2.213,5 ha da área excedente,
indevidamente classificada como APP.
Com base nessas considerações, conclui-se que os Atos Declaratórios Ambientais
apresentados ao IBAMA pelo Sujeito Passivo estão em desacordo com o laudo técnico carreado
por ele mesmo autos e não representa a realidade em relação à definição das áreas que integram a
propriedade rural, não se prestando a fazer prova a seu favor. Ainda mais na situação em que
APA em que parte do imóvel está situado, não poder ser classificada como Área de Interesse
Ecológico o que mostra-se, por si só, é suficiente para o restabelecimento da glosa.
Sobre o Processo Administrativo no 10855.720044/2008-18, relativo ao exercício
2004, e que tem a Contribuinte como parte. Cabe esclarecer que a decisão da turma ordinária não
vincula esta Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF.
Anoto ainda que sobre a matéria em debate, esta CSRF já se pronunciou em
inúmeros outros julgados, dentre os quais o Acórdão n° 9202-006.038, de 28/09/2017, cujas
razões de decidir agrego ao presente voto:
Necessária assim, conforme o relendo dispositivo legal cm seu inciso II, "b", a
declaração das referidas áreas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual,
que amplie as restrições de uso previstas na alinca anterior, de forma a se poder excluir
tais áreas da base de cálculo do ITR.
Destarte, declarações ou ofícios, tal como o de fls. 39, que se limitou a afirmar que o
imóvel de denominação cm questão se encontrava dentro de Parque Estadual.
"(...)Inviabilizando dessa forma o imóvel para desenvolvimento de atividade produtiva",
não supre tal requisito, uma vez notc-sc, ser esta característica também eventual mente
observável no caso de áreas de Reserva Legal e APP, não podendo se depreender, do
referido ato, a existência, legalmente exigida, de restrições de uso adicionais cm relação
àquelas outras duas espécies de áreas.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta CSRF, conforme se depreende dos
acórdãos, cujas ementas reproduz-se a seguir:
- Acórdão n° 9202-003.270, de 30/07/2014 – Relator: Conselheiro Gustavo Lian Haddad:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício:
2005
ITR
ÁREA
DE
UTILIZALIZAÇÃO
LIMITADA/ÁREA
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.434 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.720042/2008-29

DECLARADA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Para que não se tribute pelo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR a área de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarada mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, deve ser comprovada a ampliação às restrições
de uso previstas para as áreas de preservação permanente e reserva legal, ou seja,
restrições além do manejo sustentável.
Recurso especial negado.
- Acórdão nos 9202-004.576, de 24/11/2016, e 9202-004.618, de 25/11/2016 – Redatora:
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 1995, 1996 ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO.
CONDIÇÕES.
Para que as Arcas de Interesse Ecológico para a proteção dos ecossistemas sejam isentas
do ITR. é necessário que sejam assim declaradas por ato específico do órgão
competente, federal ou estadual, e que estejam sujeitas a restrições de uso superiores
àquelas previstas para as áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente. O fato
de o imóvel rural encontrar-sc inserido cm zoncamento ecológico, por si só, não gera
direito à isenção ora tratada.
- Acórdãos n° 9202-005.169, de 26/01/2017, no 9202-006.038, no 9202-006.039 e no 9202-
006.040, de 28/09/2017 – Relator: Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior:
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
Para que as Áreas de Interesse Ecológico para a proteção dos ecossistemas sejam isentas
do ITR. e necessário que sejam assim declaradas por ato específico do órgão
competente, federal ou estadual, e que estejam sujeitas a restrições de uso superiores
àquelas previstas para as áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 866
DF CARF MF
Original